Tribunal: TJSP
Processo: 2167771-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de droga e uso de documento falso. Pedido de concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em face da apreensão de expressiva quantidade de cocaína (1,090 Kg), no interior de ônibus interestadual. Paciente que, além de ser estrangeira - sem residência

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de droga e uso de documento falso. Pedido de concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em face da apreensão de expressiva quantidade de cocaína (1,090 Kg), no interior de ônibus interestadual. Paciente que, além de ser estrangeira - sem residência comprovada no distrito da culpa -, praticou o crime em comento após recente revogação de sua custódia preventiva, também envolvendo crime de tráfico de drogas no Aeroporto de Guarulhos, fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidora. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Impossibilidade de concessão da prisão domiciliar. Inexistência de comprovação de que a paciente faça parte do grupo de risco de complicações decorrentes de contaminação pela Covid-19, bem como de que seja a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.